Tribunal: TJMT
Processo: 1017205-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017205-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WICINEI DO BOM DESPACHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução

manejado pelo Ministério Público, contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Execuções Penais; que nos autos do Executivo de Pena no. 2000026-20.2021.8.11.0042 (SEEU), que concedeu remição de 19 (dezenove) dias de pena em razão dos estudos e dias laborados, ao agravado Wicinei do Bom Despacho. (Decisão 103122482)

Inconformado, busca o representante ministerial a reforma da decisão, para indeferir a concessão da remição pelo estudo com base apenas no atestado juntado. (Id. 103122481).

Em contrarrazões, a defesa refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada. (Id.103122485)

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos. (Id.103122486)

Neste instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se incólume a decisão atacada, cuja ementa foi confeccionada nos seguintes termos: (Id.108135983)

“Agravo em execução penal. Remição de pena pelo trabalho e estudo. Irresignação ministerial. Alegada insuficiência de comprovação da carga horária das atividades desempenhadas pelo agravado. Improcedência. Trabalho e estudo comprovados por documento emitido pela Direção da respectiva unidade prisional. Prova idônea. Ausência de indicativo de inidoneidade. Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou remidos de 19 (dezenove) dias da pena de Wicinei do Bom Despacho.

Cabe destacar, inicialmente, que o sistema de progressão instituído na Lei de Execução Penal – LEP visa, única e exclusivamente, à reintegração do preso à sociedade.

A amenização dos rigores da pena imposta não sobrevém de forma arbitrária ou deliberada, mas se dirige, em essência, à recuperação paulatina do segregado que, diante do encarceramento, deve refletir sobre o mal cometido, arrependendo-se, e, nesse arrepender-se, demonstrando que teve diminuído seu grau de periculosidade, podendo, então, ingressar em regime mais brando, assim retornando, forma paulatina, ao convívio social.

E o trabalho e o estudo, nesse processo reintegrativo, constitui ferramenta por demais valiosa e indispensável, porquanto fomenta a disciplina e reeduca o indivíduo, dando-lhe a noção da importância da atividade laborativa e do estudo como meio de reestruturação e recompensa, noções que, talvez, não tenha tido a oportunidade de receber no meio em que vivia, tanto que buscou, ao revés, a satisfação imediata pelo crime, em detrimento àquela advinda do labor e da educação, construídos dia a dia.

Assentada a importância da atividade laborativa e educativa como forma de incutir valores na consciência do reeducando, não há que se negar que o principal estímulo ao seu exercício advém, justamente, da possibilidade de redução da pena.

Destarte, o benefício da remição da pena vem previsto no artigo 126 da LEP, dispondo que:
“o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

Para fazer jus à remição, necessário que o preso comprove a realização de atividade laborativa ou frequência escolar, a fim de que seja diminuída sua reprimenda à razão, respectivamente de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho e 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 126, § 1o da Lei de Execução Penal.

O diploma execucional pátrio estabelece as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos

prisionais.

Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como, a carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Determina que:
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33 da LEP) e que deverá haver acompanhamento e controle, competindo à autoridade administrativa encaminhar
“mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho”
(art. 129 da LEP)
.

Da mesma forma, dispõe acerca da forma que se dará a remição da pena pelo estudo, podendo ser de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, destacando a necessidade de frequência escolar a cada 12 (doze) horas, correspondente a 01 (um) dia de pena remido.

Informa que estas 12 (doze) horas devem estar distribuídas em, no mínimo, 03 (três) dias.

A propósito, destaco a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do instituto, determina-se que a remição depende de declaração do juiz da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa.
Deverão estar comprovados os dias de trabalho

e estudo

efetivos do sentenciado e o número de horas das atividades desenvolvidas.
Para essa finalidade, deve a autoridade administrativa manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, como também as horas de trabalho externo, sejam elas em serviços ou obras públicas realizadas para os órgãos da administração direta ou indireta, bem como para as entidades privadas.
Devem ser anotadas as horas de trabalho diário, já que para a remição há uma jornada mínima de seis a oito horas. Incumbe à autoridade o encaminhamento mensal
ao juiz
dos registros relativos a todos os sentenciados que trabalhem e estudem
. [...]
Os registros
, e portanto suas cópias,
são a prova dos dias de trabalho

ou estudo

do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
.”

(Execução penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 599) (negritou-se)

In casu,
o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declarou remidos 19 (dezenove) dias – relativos a 52 (cinquenta e dois) dias trabalhados e das 23 (vinte e três) horas/aula estudadas, em favor do recuperando, por entender que os atestados fornecidos pelo estabelecimento prisional (Id 103122487 – fls. 75 e 76), são hábeis a subsidiar o pedido de remição, eis que dotado de fé pública.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido.” (TJMT, N.U 1007894-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.6.2021, publicado no DJe 17.6.2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO E ESTUDO – AUSÊNCIA E FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, bem como, descrevendo suas atividades estudantis e o tempo por ele expendido nos estudos é suficiente atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena por estudo e trabalho. (N.U 1005517-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Porém, observo que o atestado de trabalho se limita a noticiar que Wicinei do Bom Despacho, trabalhou os meses de abril e maio de 2020,

não fornecendo qualquer informação sobre a carga horária diária a que se submeteu a apenada, ou sobre o descanso nos domingos e feriados.

Embora a autoridade administrativa tenha atestado o número de dias em que a reeducanda realizou atividades, as informações nele contidas não permitem identificar as atividades desempenhadas e carga horária desenvolvida pelo detento.

Cumpriria ao juiz das execuções tomar as devidas providências no sentido de se apresentar documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária, diligência, aliás, previamente requerida pelo Ministério Público (Id. 103122487 – fls. 78).

O labor apto a ensejar a remição deve ser tão-somente aquele desenvolvido nos moldes da Lei de Execução Penal, pautada no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando.

Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho, sendo fundamental que a atividade atenda às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal Justiça:

"Para fins de remição, é indispensável a comprovação do órgão da execução penal, a respeito das especificidades das atividades desempenhadas, seus horários e seu papel ressocializador
" (HC 116.840/MG, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2009, DJe 02/03/2009)”

“A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso.”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)”

“Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.”
(AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)”

Dessa forma, reputo válido apenas o documento encaminhado ao Juízo das Execuções constando o número de horas, referente ao mês e ano respectivo, de estudo desempenhado pelo agravado.

Ante o exposto, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o agravo em execução interposto pelo Ministério Público para
reformar a decisão
, para que nova decisão seja proferida, com suporte em documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de
19
dias
de pena d
o reeducando – ora agravado
–
Wicinei do Bom Despacho
, por trabalho e por estudo.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
nesse particular, ou seja, em relação aos 17 dias remidos por trabalho.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover parcialmente o recurso, “
para que nova decisão seja proferida, com suporte em documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária
”.
Cumpre reiterar, contudo,
que o
parquet
se insurge
tão somente contra a parte da decisão atinente à remição
por trabalho
, precisamente aquela carente de demonstração da carga horária, daí por que, salvo errônea compreensão, o voto do nobre colega seria pelo provimento,
tout court
, do agravo, e não simples provimento parcial, uma vez que a pretensão do recorrente foi integralmente acolhida por Sua Excelência.

De qualquer modo
, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos
17
dias de pena, decorrentes de
52
dias inéditos de trabalho (entre abril e maio de 2020)
, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda
pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de
19
dias
de pena d
o reeducando – ora agravado
–
Wicinei do Bom Despacho
, por trabalho e por estudo.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
nesse particular, ou seja, em relação aos 17 dias remidos por trabalho.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover parcialmente o recurso, “
para que nova decisão seja proferida, com suporte em documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária
”.
Cumpre reiterar, contudo,
que o
parquet
se insurge
tão somente contra a parte da decisão atinente à remição
por trabalho
, precisamente aquela carente de demonstração da carga horária, daí por que, salvo errônea compreensão, o voto do nobre colega seria pelo provimento,
tout court
, do agravo, e não simples provimento parcial, uma vez que a pretensão do recorrente foi integralmente acolhida por Sua Excelência.

De qualquer modo
, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos
17
dias de pena, decorrentes de
52
dias inéditos de trabalho (entre abril e maio de 2020)
, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda
pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021